Tribunal: STF
Processo: HC 249620
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS À GENITORA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal que indeferiu liminarmente a impetração. O pedido consistia na substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de necessidade de cuidado à genitora idosa e doente, sendo o agravante o único filho presente. 
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior sem o esgotamento da instância antecedente; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidados à genitora idosa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não cabe contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, pois a competência do Supremo Tribunal Federal somente se inaugura após o julgamento colegiado da instância anterior, nos termos do art. 102, I, "i", da Constituição Federal. 
 4. O agravo regimental não supera a decisão anterior, pois a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para os cuidados da genitora idosa, requisito necessário para a concessão de prisão domiciliar em tais casos.



    5. A concessão da ordem de ofício somente é admissível em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a reforma do julgado.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.



     
 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "i"; CF/1988, art. 93, IX; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015.